Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-07.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SÓLIDA E HARMÔNICA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, CP. MAJORANTE DO ART. 226, II, CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o acusado nas sanções do art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) se o arcabouço probatório é suficiente para lastrear a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) se correta a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social na primeira fase da dosimetria; (iii) se correto o recrudescimento da pena na segunda etapa da dosimetria; (iv) a possibilidade de aplicar a agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP concomitantemente com a causa de aumento do art. 226, II, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, se firme e coesa em todas as oportunidades nas quais colhida (no caso, três), validamente lastrear a prolação de um decreto condenatório.
4. Pequenas divergências nos depoimentos da ofendida ou de testemunhas que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, descredibilizar a referida prova e/ou pôr em dúvida à ocorrência do delito – sobretudo quando justificáveis no contexto dos autos.
5. Justifica-se a análise desfavorável dos antecedentes quando não transcorrido, à época do fato, o período depurador do art. 64 do CP, quiçá o prazo de 10 anos considerado pela jurisprudência para incidência do direito ao esquecimento.
6. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, é justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com a Justiça.
7. O STJ, no Tema 1215, firmou a tese de que “nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento”. 7.1. Não se amoldando a situação dos autos à única hipótese em que a aplicação simultânea da agravante genérica e da majorante é capaz de configurar bis in idem, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II, ‘f’, art. 64, art. 217-A, art. 226, II; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 983 e no 1215; AgRg no REsp no 2.158.317/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 12/11/2024, APn no 1.041/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19/4/2023; TJDFT, Acórdão no 1944171, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024, Acórdão no 1903795, Re. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 8/8/2024, Acórdão no 1637985, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 17/11/2022.